Tribunal: TJES
Processo: 5000258-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BETANIA SALUCI BRAZIL BERNARDES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000258-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: BETANIA SALUCI BRAZIL BERNARDES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança n. 5000860-66.2024.8.08.0036, que deferiu liminar requerida por BETANIA SALUCI BRAZIL BERNARDES para afastar ato administrativo de reclassificação funcional e determinar a contabilização de sua pontuação conforme o tempo de serviço registrado no sistema interno do órgão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da sentença no mandado de segurança de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença no processo de origem extingue o interesse recursal quanto a agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória anterior, pois a questão deixa de subsistir autonomamente.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a superveniência de sentença no feito principal enseja a perda de objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória, por inexistir mais utilidade na análise do agravo (AgInt no REsp 1826871/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 31.08.2020).

5. A Segunda Câmara Cível do TJES adota idêntica orientação, reconhecendo a prejudicialidade do agravo de instrumento quando sobrevier sentença na instância de origem (TJES, AgInt nos EDcl no AI n. 0026502-41.2019.8.08.0024, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, j. 03.08.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.018, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826871/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.08.2020; TJES, AgInt nos EDcl no AI n. 0026502-41.2019.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. decisão (ID 56115125; processo de origem) proferida no bojo do mandado de segurança n. 5000860-66.2024.8.08.0036, que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui, a qual deferiu a medida liminar pleiteada por
BETANIA SALUCI BRAZIL BERNARDES,
para determinar à autoridade coatora que
“[...] seja afastado o ato administrativo que reclassificou a impetrante, procedendo com a contabilização da sua pontuação, com base no tempo de serviço registrado no sistema interno do órgão, declinado na ficha de inscrição, assegurando-se os demais direitos correlatos”.

Em suas razões (ID 11670199), o agravante aduz, resumidamente, que: i) a decisão objurgada seria nula, uma vez que a competência para o processamento do
writ
, de natureza absoluta, é definida pela sede funcional da autoridade coatora; e ii) a agravada deixou de apresentar, em sua totalidade, a documentação exigida no certame, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, o que ensejou a reclassificação na disputa; e iii) o edital é a lei do concurso, de modo que a inscrição no certame implica em concordância com as regras nele contidas, as quais não podem ser dispensadas pelas partes.

Basicamente diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID 11687403 foi deferido o pedido de tutela recursal.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 12239034), pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 13895870, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
BETANIA SALUCI BRAZIL BERNARDES
em face da Srª
FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA
, Superintende Regional de Educação, na SRE de Cachoeiro de Itapemirim-SEDU-ES e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Argumenta a impetrante, em síntese, que atua como professora na Rede Estadual de Ensino desde 25 de abril de 2023, e se inscreveu no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, para concorrer ao cargo de Professora para o Atendimento Educacional Especializado (área de Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista - TEA).

Relata que, contudo, foi reclassificada para a última posição do certame sob o argumento de não apresentação de comprovação de experiência profissional, nos termos do Anexo II, item 7 e subitens do Edital, apesar de os registros de tempo de serviço constarem no sistema oficial do ora Impetrado e, posteriormente, teve seu recurso administrativo indeferido.

Afirma possuir direito líquido e certo para obter a concessão do
mandamus
, requerendo que seja concedida liminar para determinar que seja afastado o ato administrativo que reclassificou a impetrante, procedendo com a contabilização da sua pontuação, com base no tempo de serviço registrado no sistema interno do órgão, declinado na ficha de inscrição, assegurando-se os demais direitos correlatos.

Ao receber a inicial, a julgadora singular deferiu a liminar outrora deferida nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou S. Exª que,
“[...] a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora”
.

Porém, continuou afirmando que
“[...] em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88)”
.

Sustentou, ainda, que a
“[...] conduta da primeira Impetrada, embora pautada nos termos do Edital, acaba por revelar formalismo exagerado, não existindo qualquer prejuízo para a correta análise da comprovação da experiência profissional da Impetrante, por meio do site do ente público estadual”
.

Por fim, aduziu que
“[...] se as informações prestadas pela impetrante, ainda que por meio do Portal da Transparência do Estado – que constam no corpo da inicial, apresentem padrão divergente do que consta expressamente no Edital, são aptas a sua correta identificação no certame – bem como do seu cargo – a reclassificação da mesma se mostra medida descabida, ante a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja,
o recurso de agravo de instrumento merece ser provido
.

Inicialmente, no que concerne a tese de incompetência absoluta, entendo que a tese não merece prosperar.

Infere-se da documentação acostada aos autos de origem, que a impetrante, embora tenha impetrado o mandamus na Comarca de Muqui, indicou no polo passivo, como autoridade coatora, a Srª Fernanda Ferreira Villela Vieira, Superintende Regional de Educação na SRE de Cachoeiro de Itapemirim.

Assim, conforme preconiza a melhor doutrina,
“A competência para julgar mandado de segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional”.
(Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34ª ed., Malheiros, p. 82).

Destarte, não é pela matéria discutida que se define a competência para o mandado de segurança. Em outras palavras,
"É em razão da autoridade da qual emanou o ato, dito lesivo, que se determina qual o juízo a que deve ser submetida a causa (STJ - 3ª Seção, CC 17.438-MG, rel. Min. Felix Fischer, ac. 24.09.97, DJU, 20.10.97, p. 52.969). E o dado relevante, acerca dessa autoridade, é a sua sede funcional, pois é no foro dessa sede que deverá tramitar o mandamus”
. (Humberto Theodoro Júnior, O Mandado de Segurança segundo a Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, Forense, p. 11)

Sobre o tema, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL. [...]
2. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio
. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.784.286/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Contudo, no caso vertente, tal como apontado pela agravada em sua peça exordial, a mencionada autoridade coatora, conforme consulta ao site
https://sedu.es.gov.br/superintendentes
representa o Município de Muqui, frise-se, local no qual o
writ
na origem foi impetrado, consequentemente, não há que se falar em nulidade absoluta da decisão objurgada.

Apenas a título de argumentação, mesmo que não fosse o caso, isto é, que fosse declarada a incompetência absoluta do Juízo de Muqui, o art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, em regra, permite a análise da liminar pleiteada na origem por aquele até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Ultrapassado tal ponto, é fato incontroverso que a agravada foi reclassificada no processo seletivo relativo ao Edital SEDU n. 40/2024, para a última posição do certame sob o argumento de não apresentação de comprovação de experiência profissional, nos termos do Anexo II, item 7 e subitens do Edital.

Justificando a inobservância da comprovação do tempo de serviço, a autora agravada, na peça vestibular, afirma que
“[...] o Impetrado já possui o registro de tempo de serviço da Impetrante em seus bancos de dados oficiais”.

De fato, aparentemente, há comprovação de que o tempo de serviço da recorrida conste no sistema oficial do ora impetrado; contudo, penso que essa circunstância não possui o condão de afastar a aplicação das normas editalícias no caso concreto.

Em primeiro lugar, ressalto que o princípio da legalidade e da vinculação ao edital exigem que as normas previstas no instrumento editalício sejam observadas pela Administração Pública e pelos particulares que concorrem às vagas ali disponibilizadas. Nesse sentido:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADOS QUE DESTOAM DOS CRITÉRIOS DO EDITAL. REGULARIDADE DA CONDUTA DA AUTORIDADE COATORA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (STJ; AgIntRMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021). 2. A autoridade coatora agiu exatamente nos termos previstos no edital, o qual vincula as partes
. 3. Não foi verificada qualquer desproporcionalidade efetuada pela Administração, mormente porque os critérios estabelecidos seguiram os ditames do Ministério da Educação e da Cultura e se fizeram de forma complemente razoáveis e de acordo com o princípio da legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento 5000410-37.2024.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, DJe 20/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 2) Se a questão impugnada possui assertiva compatível com as regras e conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão.
3) Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos
. 4) Regra para correção da redação claramente prevista no edital. 5) Recurso conhecido e desprovido (Agravo de instrumento 5014893-09.2023.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJe 11/07/2024)

No caso em testilha, ao que se vê, a agravada não atendeu todas as exigências referentes à qualificação profissional (tempo de experiência profissional) declarado no ato de inscrição, sendo que o edital assim preconiza:

“9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

[...]

X - Comprovação da experiência profissional, de estágio e da qualificação profissional, de acordo com as especificações contidas do Anexo II, no item 7 e seus subitens;

Nesse tocante, sublinho que o fato da documentação pertinente constar nos registros da própria Secretaria de Educação (SEDU), órgão responsável pelo certame, ao menos em sede de cognição sumária, enfraquece a tese da agravada no que diz respeito à impossibilidade de atendimento da regra editalícia, já que outros candidatos a ela se submeteram.

Em outros termos, essa foi a regra aplicada aos demais candidatos, de modo que desconsiderá-la para a agravada poderia criar situação anti-isonômica com relação aos demais concorrentes, o que deve ser evitado, na esteira do entendimento jurisprudencial acerca da temática:

[...] AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DESPROPORCIONAL POR PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA. DOCUMENTOS ENVIADOS TEMPESTIVAMENTE QUE NÃO ATENDIAM ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
RECURSO DO IMPETRANTE APRESENTANDO NOVOS DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM VALIDADOS PELA BANCA, EIS QUE FORAM ENVIADOS FORA DO PRAZO FIXADO NO EDITAL. RIGOR DA BANCA EXAMINADORA QUE SE JUSTIFICA PELO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DE FORMA QUE EVENTUAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONSISTIRIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE, UMA VEZ QUE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DEVERIA TER SIDO OBSERVADO, COMO FOI EXIGIDO DE TODOS OS DEMAIS CANDIDATOS
, BEM COMO OFENDERIA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VISTO QUE A ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A TÍTULOS EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL OU APRESENTADOS FORA DO PRAZO PELO PODER JUDICIÁRIO, CONFIGURARIA REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, O QUE É VEDADO. [...] (TJ-RJ - MS: 00187030820228190000 202200400784, Relator: Des(a). LUIZ ZVEITER, Data de Julgamento: 15/08/2022, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Noutro giro, além da inexistência de
fumus boni iuris
quanto a tese autoral
,
noto que a manutenção da decisão objurgada implicaria em violação aos princípios acima mencionados, podendo, inclusive, causar embaraços no trâmite do certame.

Assim, a autoridade coatora agiu nos estritos termos do edital, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade em sua conduta. O ato de reclassificação foi uma consequência direta do não cumprimento de uma regra objetiva e clara do certame. Permitir que o Poder Judiciário intervenha para modificar tal critério equivaleria a interferir no mérito administrativo, o que é vedado.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por equivocado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravada, ao impetrar o
mandamus
na origem, não demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento,
para, ratificando a liminar recursal outrora deferida no ID 11687403, reformar a r. decisão recorrida, via de consequência, indeferir a liminar concedida na origem
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 15:20:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58461931072025
.

_________________________________________________________________________________________________________

VOTO - RETORNO

Cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. decisão (ID 56115125; processo de origem) proferida no bojo do mandado de segurança n. 5000860-66.2024.8.08.0036, que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui, a qual deferiu a medida liminar pleiteada por
BETANIA SALUCI BRAZIL BERNARDES,
para determinar à autoridade coatora que
“[...] seja afastado o ato administrativo que reclassificou a impetrante, procedendo com a contabilização da sua pontuação, com base no tempo de serviço registrado no sistema interno do órgão, declinado na ficha de inscrição, assegurando-se os demais direitos correlatos”.

Denota-se dos autos que, na qualidade de Relator, após proferi voto no sentido de
dar provimento
ao recurso para reformar a r. decisão objurgada, o culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, após pedir vista,
suscitou questão de ordem
, propondo que o recurso fosse julgado prejudicado por perda do interesse de recorrer decorrente de causa superveniente à sua interposição, qual seja, a prolação da sentença.

De fato, após ter sido lançado relatório nos autos, verifico que a Magistrada
a quo
prolatou sentença na origem, determinando, ao final, a comunicação do seu resultado a esta relatoria para conhecimento, o que não teria sido formalizado quando da prolação do meu voto anteriormente proferido.

Com efeito, é certo que
“a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.(...)”

(STJ – AgInt no REsp: 1826871 SC 2019/0206575-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)
.

Destaco, por oportuno, que o referido entendimento se aplica ao caso vertente, estando em consonância com o entendimento dessa Segunda Câmara Cível, conforme se depreende:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
DECISÃO ULTERIOR. REVOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA. RESTABELECIMENTO DA DISCUSSÃO MERITÓRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Evidenciada a superveniente prolação de Sentença no processo originário, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento.
[...] IV. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AGT: 00265024120198080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação acima mencionada,
acolho a questão de ordem

suscitada pelo E. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, consequentemente,

reformulo o meu voto anteriormente proferido para julgar prejudicado o presente recurso ante a perda superveniente do interesse recursal
.

É como voto.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2025 às 15:29:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59549907102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,
acompanho o Eminente Relator
, Desembargador Raphael Americano Câmara, na reformulação de voto proposta por S. Exª., para, igualmente, acolher a questão de ordem suscitada pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira e, via de consequência,
julgar prejudicado
o presente recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5000258-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPERINTENDE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
A
:
BETANIA SALUCI BRAZIL BERNARDES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V
OTO: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento por
Estado Do Espirito Santo
, contra decisão interlocutória proferida
pelo MM.
Juízo da Comarca de Muqui,
que,
no mandado de segurança n. 5000860-66.2024.8.08.0036
impetrado por BETANIA SALUCI BRAZIL BERNARDES contra
ato
supostamente coator praticado pel
a
Superintendente Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim,
deferiu a medida liminar para determinar à autoridade coatora que
s
eja afastado o ato administrativo que reclassificou a impetrante
no
Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, procedendo com a contabilização da sua pontuação, com base no tempo de serviço registrado no sistema interno do órgão, declinado na ficha de inscrição, assegurando-se os demais direitos correlatos.

Sustenta
que:
(1
) a decisão objurgada seria nula, uma vez que a competência para o processamento do writ, de natureza absoluta, é definida pela sede funcional da autoridade coatora;
(2)
a agravada deixou de apresentar, em sua totalidade, a documentação exigida no certame, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, o que ensejou a reclassificação na disputa; e
(3
) o edital é a lei do concurso, de modo que a inscrição no certame implica em concordância com as regras nele contidas, as quais não podem ser dispensadas pelas partes.

Decisão
(Id. 11687403)
do Eminente Relator deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões
(Id. 12239034)
requerendo o desprovimento do recurso.

O Eminente Relator
rejeitou a alegação de incompetência e
deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido tutela de urgência deferido
pelo juízo de 1º Grau
.

Pedi vista dos autos e hoje
trago
meu voto para a continuação do julgamento, sob a seguinte fundamentação.

A

agravada
participou de Processo Seletivo Simplificado
regulado pelo
Edital nº
40
/202
4,

a
bert
o

visando à
contratação temporária
para o
exercício do
cargo
de Professora para o Atendimento Educacional Especializado.

Todavia,
apesar de atuar como professora na rede estadual desde 2023 e de tal informação constar nos sistemas oficiais do impetrado, foi reclassificada para a última posição do certame sob o argumento de não ter apresentado a documentação comprobatória de sua experiência profissional.

Conforme informações do sítio eletrônico do Poder Judiciário, em
28/08/2025
foi prolatada
sentença denegando a segurança, o que implica na perda de objeto do agravo de instrumento que versa sobre tutela de urgência, conforme entendimento do C. STJ:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO BOJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. INVIABILIDADE DE RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1 Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem. A parte agravante sustentou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade e pleiteou o provimento do recurso especial, enquanto a parte agravada defendeu a manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento, diante da superveniência de sentença de mérito na instância de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A superveniência de sentença de mérito torna prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão que analisou agravo de instrumento, por se tratar de decisão de cognição exauriente, que esgota a controvérsia.

4 A decisão agravada harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme os precedentes que reconhecem a perda de objeto em hipóteses semelhantes.

5 Incide, no caso, a Súmula 83 do STJ, que obsta o conhecimento do recurso especial fundado em divergência quando a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO

6 Agravo em recurso especial não conhecido.”

(
STJ -
AREsp n. 1.923.259/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. A parte agravante sustentou o preenchimento dos pressupostos legais para o conhecimento e provimento do apelo extremo. A parte agravada, por sua vez, informou a superveniência de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, defendendo a perda do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença que extingue a ação sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, acarreta a perda do objeto do agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão de recurso anteriormente dirigido contra acórdão proferido em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que fica prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento quando, no curso do processo, é proferida sentença de mérito (ou de extinção), em razão da cognição exauriente desta última (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.571.389/PR).

4 A prolação de sentença posterior à interposição do recurso, ainda que sem resolução de mérito, gera a perda superveniente do objeto do recurso especial, por ausência de interesse processual atual, uma vez que a controvérsia anteriormente discutida perde relevância jurídica.

5 A reforma de decisões interlocutórias em agravo de instrumento após a prolação de sentença, salvo em hipóteses excepcionais, não se coaduna com o sistema recursal, sob pena de violação à lógica da preclusão e da estabilização progressiva da lide (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.598.301/SP).

IV. DISPOSITIVO

6 Agravo não conhecido.”

(
STJ -
AREsp n. 910.258/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. No caso dos autos, houve omissão quanto ao exame de fato superveniente que acarreta a perda de objeto do recurso, qual seja, a prolação de sentença de mérito nos autos originários da execução fiscal, extinguindo o feito.

3. Com efeito, "[a] prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010)" (AgRg no AREsp 253.514/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 07/03/2013).

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo interno.”

(
STJ -
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.971.732/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando verificada a prolação da sentença na ação principal, tendo em conta sua cognição exauriente, considera-se prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto do acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto da decisão interlocutória.

2. Embargos de declaração, agravo interno e recurso especial prejudicados.”

(
STJ -
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.075.960/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTENRO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, fundamentando-se na ausência de violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022, I, do CPC, e na perda de objeto do agravo de instrumento devido à superveniência de sentença.

2. O acórdão embargado concluiu que não subsiste utilidade no julgamento de agravo de instrumento que se insurgiu contra o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, diante da superveniência da sentença que julgou o pedido principal e extinguiu o feito determinando o recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de contradição, obscuridade e omissão, especialmente quanto à oportunidade de comprovação da hipossuficiência do embargante e à necessidade de intimação prévia ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

4. Outra questão em discussão é a alegação de que o acórdão não se manifestou suficientemente sobre a violação dos arts. 1.015, V, c/c art. 1.009 do CPC, quanto à adequação do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado manifestou-se de forma clara sobre a análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, destacando que a parte foi devidamente intimada a comprovar sua hipossuficiência.

6. A superveniência de sentença que julgou o pedido principal e extinguiu o feito determinou a perda de objeto do agravo de instrumento, não havendo utilidade em seu julgamento.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de pobreza implica presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

8. A mera irresignação com o entendimento adotado no julgamento não viabiliza a oposição dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença que julga o pedido principal e extingue o feito determina a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. A declaração de pobreza implica presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por fundadas razões do magistrado. 3. Embargos de declaração não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, I; 99, § 2º; 1.015, V; 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.837.835/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.372.130/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018.”

(
STJ -
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Não obstante existir determinação do juízo de 1º grau para comunicação ao Eminente Relator da prolação da sentença,
tal
determinação não foi formalizada nos autos do recurso.

Ocorre que

e
nquanto
o
lançamento do
relatório
do recurso
d
eu-
se
em 31/07/2025
a sentença foi prolatada no dia 28/08/2025,
circunstância
que justifi
ca
o fato
de que tal informação
tenha escapado da
análise de Sua Excelência.

A
prolação da sentença constitui causa superveniente
à interposição do recurso que
torna prejudicado o
seu julgamento
, por perda do interesse de
recorrer
.

Por tais razões
, suscito a presente questão de ordem
(CPC, art. 938)
propondo
que o recurso seja julgado prejudicado por perda do interesse de recorrer, decorrente de causa superveniente à sua interposição, e a submeto
ao Eminente Relator
e a este colegiado
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Declaro minha suspeição para atuar no presente feito.